Tribunal: TRF3
Processo: 5007198-25.2025.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: SEXTA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
82/1006)

5007198-25.2025.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007198-25.2025.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

PARTE AUTORA: MAXIMO OUTDOOR LIGHTING LTDA

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCUS PAULO BERALDO PACHECO - SP320705-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GILENO DE SOUSA LIMA JUNIOR - SP320538-A

PARTE RE: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO ADUANEIRO. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE MOVIMENTO GREVISTA. MORA ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para assegurar o prosseguimento do despacho aduaneiro relativo à Declaração de Importação no 25/1128207-0, registrada em 23/05/2025, diante da paralisação do procedimento sem distribuição a Auditor-Fiscal por período superior ao razoável.

A impetrante alegou omissão da autoridade administrativa em garantir a continuidade do serviço público durante movimento paredista, com prejuízo à liberação de mercadorias destinadas à sua atividade empresarial. A sentença reconheceu a mora administrativa e determinou a continuidade do despacho mediante conclusão motivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do despacho aduaneiro, em razão de movimento grevista de auditores fiscais, configura mora administrativa apta a justificar a concessão de mandado de segurança para assegurar a continuidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de greve no serviço público é admitido, desde que preservadas as atividades essenciais e inadiáveis, conforme critério de razoabilidade e orientação jurisprudencial.

O despacho aduaneiro constitui atividade administrativa que não pode sofrer descontinuidade, pois sua paralisação impede o desembaraço de mercadorias e compromete o exercício da atividade econômica do importador.

No caso concreto, a Declaração de Importação permaneceu sem distribuição a Auditor-Fiscal por período superior ao razoável, o que caracteriza mora administrativa.

A ausência de andamento do procedimento contraria os prazos razoáveis previstos no art. 4o do Decreto no 70.235/72 e no art. 41-B da Instrução Normativa RFB no 680/2006.

Demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, é devida a manutenção da sentença que determinou o prosseguimento do despacho aduaneiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. A paralisação de atividades administrativas essenciais, em razão de greve, não afasta o dever de continuidade do serviço público. 2. A demora injustificada na condução do despacho aduaneiro caracteriza mora administrativa e viola prazo razoável. 3. É cabível mandado de segurança para assegurar o prosseguimento de despacho aduaneiro diante de omissão da autoridade administrativa.”

Legislação relevante citada: Decreto no 70.235/1972, art. 4o; IN RFB no 680/2006, art. 41-B.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, REOMS 2006.61.05.004963-2, Rel. Juiz Convocado Ricardo China, Sexta Turma, j. 05/05/2011; TRF3, REOMS 2006.61.19.002070-5, Rel. Des. Fed. Regina Costa, Sexta Turma, j. 03/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5007198-25.2025.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

PARTE AUTORA: MAXIMO OUTDOOR LIGHTING LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCUS PAULO BERALDO PACHECO - SP320705-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GILENO DE SOUSA LIMA JUNIOR - SP320538-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007198-25.2025.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: MAXIMO OUTDOOR LIGHTING LTDA

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

Advogados do(a) PARTE AUTORA: GILENO DE SOUSA LIMA JUNIOR - SP320538-A, MARCUS PAULO BERALDO PACHECO - SP320705-A

PARTE RE: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em face da r. sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para declarar o direito da impetrante ao prosseguimento do despacho aduaneiro relativo à Declaração de Importação no 25/1128207-0, registrada em 23/05/2025, cujo procedimento permaneceu paralisado sem distribuição ao Auditor-Fiscal responsável, em período superior ao razoável, assegurando-se a continuidade dos trâmites aduaneiros, mediante conclusão motivada do despacho.

O Ministério Público Federal requereu o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007198-25.2025.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: MAXIMO OUTDOOR LIGHTING LTDA

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

Advogados do(a) PARTE AUTORA: GILENO DE SOUSA LIMA JUNIOR - SP320538-A, MARCUS PAULO BERALDO PACHECO - SP320705-A

PARTE RE: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

No caso concreto, a impetrante ingressou com mandado de segurança argumentando com a ilegal omissão da autoridade impetrada em não garantir a continuidade dos serviços essenciais durante o movimento paredista dos auditores fiscais, requerendo, ainda, a adoção imediata dos procedimentos para a conclusão do despacho aduaneiro das mercadorias objeto da DI no 25/1128207-0, registrada em 23/05/2025, relativas à importação de bens necessários ao exercício de sua atividade empresarial.

Pois bem.

O exercício do direito de greve é possível, embora não se observe lei complementar regulando referido direito, ressalvando-se as necessidades elementares e inadiáveis da sociedade, segundo o critério da razoabilidade.

Isso porque tais atividades imprescindíveis não podem sofrer solução de continuidade, conforme orientação jurisprudencial.

Nesse sentido: (REOMS - REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 305610, Processo: 2006.61.05.004963-2, UF: SP, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 05/05/2011, Fonte: DJF3 CJ1 DATA:12/05/2011 PÁGINA: 1278, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA; REOMS - REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 291787, Processo: 2006.61.19.002070-5, UF: SP, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 03/09/2009, Fonte: DJF3 CJ1 DATA:28/09/2009, PÁGINA: 248, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL REGINA COSTA).

Conforme consignado na sentença, a Declaração de Importação foi registrada em 23/05/2025, permanecendo sem distribuição ao Auditor-Fiscal responsável, o que não se revela razoável e, portanto, evidencia a mora administrativa na condução do procedimento, a despeito da regular tramitação do feito e da necessidade de prestação tempestiva do serviço público.

Assim, a falta de continuidade nos processos de despacho aduaneiro implica no impedimento ao desembaraço das mercadorias, o que inviabiliza a livre atividade empresarial da impetrante, tornando indefinido o procedimento fiscal e contrariando os prazos razoáveis extraídos do art. 4o do Decreto no 70.235/72 e do art. 41-B da IN RFB no 680/2006.

Desta forma, a r. sentença, a qual assegurou o prosseguimento do despacho aduaneiro no prazo fixado, deve ser mantida, ante a demonstração de direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO ADUANEIRO. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE MOVIMENTO GREVISTA. MORA ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para assegurar o prosseguimento do despacho aduaneiro relativo à Declaração de Importação no 25/1128207-0, registrada em 23/05/2025, diante da paralisação do procedimento sem distribuição a Auditor-Fiscal por período superior ao razoável.

A impetrante alegou omissão da autoridade administrativa em garantir a continuidade do serviço público durante movimento paredista, com prejuízo à liberação de mercadorias destinadas à sua atividade empresarial. A sentença reconheceu a mora administrativa e determinou a continuidade do despacho mediante conclusão motivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do despacho aduaneiro, em razão de movimento grevista de auditores fiscais, configura mora administrativa apta a justificar a concessão de mandado de segurança para assegurar a continuidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de greve no serviço público é admitido, desde que preservadas as atividades essenciais e inadiáveis, conforme critério de razoabilidade e orientação jurisprudencial.

O despacho aduaneiro constitui atividade administrativa que não pode sofrer descontinuidade, pois sua paralisação impede o desembaraço de mercadorias e compromete o exercício da atividade econômica do importador.

No caso concreto, a Declaração de Importação permaneceu sem distribuição a Auditor-Fiscal por período superior ao razoável, o que caracteriza mora administrativa.

A ausência de andamento do procedimento contraria os prazos razoáveis previstos no art. 4o do Decreto no 70.235/72 e no art. 41-B da Instrução Normativa RFB no 680/2006.

Demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, é devida a manutenção da sentença que determinou o prosseguimento do despacho aduaneiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. A paralisação de atividades administrativas essenciais, em razão de greve, não afasta o dever de continuidade do serviço público. 2. A demora injustificada na condução do despacho aduaneiro caracteriza mora administrativa e viola prazo razoável. 3. É cabível mandado de segurança para assegurar o prosseguimento de despacho aduaneiro diante de omissão da autoridade administrativa.”

Legislação relevante citada: Decreto no 70.235/1972, art. 4o; IN RFB no 680/2006, art. 41-B.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, REOMS 2006.61.05.004963-2, Rel. Juiz Convocado Ricardo China, Sexta Turma, j. 05/05/2011; TRF3, REOMS 2006.61.19.002070-5, Rel. Des. Fed. Regina Costa, Sexta Turma, j. 03/09/2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão